Tribunal: STF
Processo: ARE 868449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Gratificação por Atividade Policial (GAP). Reajuste no mesmo percentual aplicado ao soldo. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.